Tribunal: TJPA
Processo: 0809026-85.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809026-85.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: D. M. D. A. S., MARIVALDA MATOS DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por intempestividade. O Agravo de Instrumento contestava decisão que determinou o cumprimento de tutela de urgência anteriormente deferida para custeio de terapias destinadas ao tratamento de Transtorno do Espectro Autista grave de menor assistido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do Agravo de Instrumento interposto pela operadora de saúde; e (ii) definir se a decisão agravada inovou quanto à obrigação imposta ou se apenas determinou o cumprimento de decisão já transitada em julgado, configurando preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento interposto deve ser reconhecido como tempestivo, pois a decisão recorrida foi publicada em 10/05/2024, iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo respeitado o prazo de 15 dias úteis conforme o art. 1.003, § 5º, do CPC.

A decisão agravada não inovou quanto à obrigação imposta à operadora de saúde, apenas determinou o cumprimento de tutela de urgência já concedida, não cabendo rediscussão da matéria.

A preclusão temporal e consumativa impede a reapreciação de questão já decidida e transitada em julgado, nos termos do art. 507 do CPC, sendo vedada a rediscussão por meio de novo recurso.

O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que não cabe recurso para impugnar matéria já preclusa, conforme precedentes do STJ e Tribunais Estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O Agravo de Instrumento interposto dentro do prazo legal deve ser reconhecido como tempestivo.

Decisão que determina o cumprimento de tutela de urgência anteriormente concedida não inova quanto à obrigação imposta, operando-se a preclusão.

Matéria já decidida e transitada em julgado não pode ser rediscutida por meio de novo recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.003, § 5º, 139, IX, 297, parágrafo único, 505 e 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2025968/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/03/2022; TJ-RS, AI nº 70085724789, Rel. João Moreno Pomar, j. 13/12/2022; TJ-MG, AI nº 10000221390040001, Rel. Amorim Siqueira, j. 28/02/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
nos autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravado
D. M. D. A. S. representados por sua genitora MARIVALDA MATOS DE ARAUJO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra Decisão Monocrática (id. 1991384) em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
tendo como agravado
D. M. D. A. S. representados por sua genitora MARIVALDA MATOS DE ARAUJO
.

O autor, ora agravado, afirmou, em síntese, que é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista grave necessitando de tratamentos clínicos prescritos pelo médico, os quais foram deferidos em sede de tutela provisória de urgência na data de 30/11/2022 (id. 82752945 - autos originais),
in verbis
:

Ante o exposto:

1) DEFIRO a prioridade de tramitação e os benefícios da justiça gratuita.

2) DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória de urgência, até o julgamento final do processo ou ulterior deliberação, para DETERMINAR à requerida UNIMED que promova, no prazo de 15 (quinze) dias, o regular tratamento:

I- ABA – 20 horas semanais distribuídas entre atendimentos em consultório, domiciliar e escolar, com profissional supervisor e aplicadores habilitados.

II- Terapia Ocupacional com ênfase em integração sensorial e treino de avd – 2 sessões semanais de 1 hora de duração cada.

III- Terapia Fonoaudiológica com ênfase em linguagem – 2 sessões semanais de 1 hora de duração cada.

3) A mencionada tutela provisória deverá ser cumprida na seguinte ordem: a. Por meio de profissionais capacitados que sejam credenciados ou cooperados perante a própria UNIMED. b. Na ausência de profissionais credenciados ou cooperados, a UNIMED deve reembolsar eventual tratamento particular, mas o valor do reembolso deve ser limitado à tabela praticada entre a operadora e a rede credenciada. c. Não havendo tabela praticada entre a operadora e a rede credenciada, a UNIMED deve arcar com todas as despesas do tratamento no valor indicado pelos profissionais.

4) O não cumprimento da ordem no prazo de 15 dias ensejará a aplicação de multa diária em favor da autora no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). [...]

Contudo, após novo pedido do autor de Tutela de Urgência Incidental, foi proferida nova decisão em publicada em 10/05/2024 (id. 107692539 – autos originais), nos seguintes termos:

A parte autora, no
id.
101292017 - Petição (Tutela de Urgência Incidental
)
, requer o deferimento de Tutela de Urgência Incidental.

Afirma houve modificação na carga horária e inclusão de mais uma modalidade de terapia, juntado aos autos Laudo Médico com a prescrição pelo profissional de saúde que acompanha o autor (id. 101292019).

Dessa forma, por meio do pedido de tutela de urgência incidental, requer a este juízo, que determine à parte requerida que passe a custear as terapias, conforme Laudo Médico de id. 101292019.

I- Intervenção psicológica baseada em análise do comportamento aplicada (ABA) – 30 horas semanais distribuídas entre atendimentos em consultório, domiciliar e/ou escolar, com profissional supervisor e aplicadores habilitados.

II- Terapia Ocupacional com ênfase em integração sensorial e treino de ADV – 2 sessões semanais de 1 hora de duração cada.

III- Terapia Fonoaudiológica com ênfase em linguagem – 2 sessões semanais de 1 hora de duração cada.

IV- Intervenção psicopedagógica, 2 sessões semanais de 1 hora de duração cada.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a tutela de urgência requerida à inicial foi deferida por este juízo, conforme decisão de id. 82752945.

Assim, entendo, ser incabível o pedido de tutela de urgência incidental, eis que a parte Autora necessita realizar o tratamento indicado, bem como já possui uma tutela de urgência concedida por este juízo.

No entanto, cabe o pedido de cumprimento de decisão para a efetivação da tutela concedida nos moldes do parágrafo único do art. 297 do CPC.

Assim, com fulcro no inciso IX do art. 139 do CPC, recebo o pedido de tutela incidental como de cumprimento de decisão e determino a INTIMAÇÃO da parte Requerida para a efetivação desta decisão, em 20 (vinte) dias, sob pena de ser aplicada multa diária ante o descumprimento da decisão.

Outrossim, intime-se a parte Requerida para manifestar sobre petição de id. 106639802, no prazo de 15 (quinze) dias.

Contra esta decisão se insurgiu a ré, por meio de Agravo de Instrumento (id. 19862089). A operadora alega que a decisão judicial diverge da legislação vigente, especialmente da Lei nº 9.656/98 e das normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que regulamentam os planos de saúde.

Sustenta que está estritamente vinculada à legislação vigente, a qual determina que os planos de saúde devem seguir o rol taxativo da ANS, que estabelece os procedimentos de cobertura obrigatória. Dessa forma, qualquer determinação judicial que imponha a cobertura de tratamentos não previstos no rol viola o princípio da legalidade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aduz que a decisão judicial extrapola os limites legais ao obrigá-la a cobrir tratamentos não incluídos no rol da ANS, como psicopedagogia e acompanhamento psicológico em ambiente domiciliar e escolar. Tais serviços não têm cobertura obrigatória pelos planos de saúde, sendo considerados de natureza educacional e não médica, conforme jurisprudência dos tribunais superiores.

Assevera a carga horária excessiva do tratamento prescrito, que totaliza 36 horas semanais de terapias, o que seria incompatível com a literatura médica e com o direito da criança ao lazer e convívio social. Além disso, aponta que a prescrição médica é genérica, não demonstrando a necessidade concreta desse volume de terapias.

Por fim, requer a revogação da tutela provisória concedida sob o argumento de que não foram preenchidos os requisitos necessários, como a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável. Defende que a decisão judicial pode gerar efeito multiplicador, incentivando demandas semelhantes sem a devida fundamentação técnica e científica.

Em decisão monocrática de id. 19913384, o recurso não foi conhecido, em razão de sua intempestividade.

Contra esta decisão se insurge o recorrente por meio de Agravo Interno (id. 20476007).

Sustenta que a decisão vergastada analisou o novo pedido do autor, pedindo de aumento de sessões e de terapias, de modo que tal decisão interlocutória deferiu a tutela incidental, sendo este o objeto do agravo, portanto o recurso estaria tempestivo, devendo ser conhecido e julgado pelo presente órgão colegiado.

Em sede de contrarrazões (id. 20667099), refutou-se os argumentos apresentados, pleiteando a manutenção da decisão.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a tempestividade do Agravo de Instrumento interposto, bem como, o acerto ou desacerto da decisão em julgar a nova tutela de urgência incidental.

O Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED BELÉM
deve ser reconhecido como tempestivo, uma vez que a decisão agravada foi publicada em 10/05/2024, iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente.

Considerando o prazo de 15 dias úteis para interposição do recurso, conforme disposto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil (CPC/2015), e levando em conta que os dias 30/05/2024 (feriado de Corpus Christi) e 31/05/2024 (ponto facultativo) não foram computados, o prazo fatal ocorreu em 03/06/2024, data em que o presente recurso foi protocolado.

Portanto, afasta-se a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade, determinando-se o seu regular processamento.

Ademais, o recurso interposto objetiva reformar a decisão que indeferiu tutela de urgência incidental, sob o argumento de que a parte agravada pleiteou aumento da carga horária das terapias e inclusão de novo tratamento.

Contudo, verifica-se que a decisão agravada não inovou quanto ao mérito da obrigação imposta à agravante, pois limitou-se a reconhecer o pedido como cumprimento de decisão anterior já transitada em julgado, determinando apenas a sua efetivação. Vejamos:

Assim, com fulcro no inciso IX do art. 139 do CPC,
recebo o pedido de tutela incidental como de cumprimento de decisão
e determino a INTIMAÇÃO da parte Requerida para a efetivação desta decisão, em 20 (vinte) dias, sob pena de ser aplicada multa diária ante o descumprimento da decisão. (Grifei)

Dessa forma, a matéria impugnada pelo agravante já foi objeto de decisão anterior, que transitou em julgado, operando-se a preclusão temporal e consumativa, tornando insustentável nova discussão nos autos por meio do presente recurso.

Outrossim, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não cabe recurso para rediscutir matéria já acobertada pelo manto da preclusão, conforme precedentes. Neste sentido:

[...]
MATÉRIA PRECLUSA NÃO PASSÍVEL DE REDISCUSSÃO PELA PARTE (ART. 507 DO CPC) OU DE REAPRECIAÇÃO PELO JUÍZO (ART. 505 DO CPC).
VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS CONSAGRADORES DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE (ART. 1º, 5º, II E 37 DA CR), DO DEVIDO PROCESO LEGAL (ART. 5º, LV DA CR) E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII DA CR). 1.
Matéria já decidida sobre a qual se operou a preclusão. Impossibilidade de rediscussão e reapreciação.
[...] Princípio da unirrecorribilidade. 2. Preclusão pro judicato. Reapreciação que se traduz em error in judicando. (STJ - AREsp: 2025968 RJ 2021/0365515-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 15/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. –LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA.
O recurso que reitera matéria objeto de recurso anterior encontra óbice na preclusão consumativa.
Circunstância dos autos em que a matéria foi alvo de decisão no AI nº 5063425-37.2022.8.21.7000/RS; e se operou a preclusão. - NOVA AVALIAÇÃO. INTIMAÇÃO DE CÔNJUGE. MATÉRIA PRECLUSA. A matéria não arguida ao tempo devido se sujeita à preclusão sendo vedada a sua rediscussão em momento posterior, se não for com fundamento em fato novo. Circunstância dos autos em que a matéria relativa à nulidade da intimação de cônjuge e o
pleito de nova avaliação foram objeto de decisão anterior que não foi alvo de recurso; a decisão recorrida não inovou em nada a situação dos autos e não merece reparo.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70085724789 PORTO ALEGRE, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 13/12/2022, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL POR ATUARIAL - INDEFERIMENTO - MATÉRIA PRECLUSA - RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do disposto no art. 507 do CPC, questões resolvidas no curso do processo não são passíveis de rediscussão, por estarem acobertadas pelos efeitos da preclusão.
Não tendo sido aviada qualquer irresignação acerca da modalidade de perícia técnica designada, a qual foi realizada no processo de conhecimento e embasou, inclusive, os cálculos de pagamento da condenação apresentado pelo agravante, deve ser indeferido o pedido de substituição por perícia atuarial, uma vez que operada a preclusão da matéria. Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 10000221390040001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023) (Grifo nosso)

Diante disso, deve ser conhecido o recurso, porém negando-lhe seguimento uma vez que a recorrente busca rediscutir questão já preclusa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do Agravo de Instrumento por tempestivo
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos, por entender que a recorrente busca rediscutir questão já preclusa.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 07/03/2025